Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-10.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DAS RÉS. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL OCORRIDO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DOS AUTOS PARA OPORTUNO JULGAMENTO TELEPRESENCIAL. CONSEQUENTE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DO AUTOR. EMBARGOS DAS RÉS ACOLHIDOS E DO AUTOR NÃO CONHECIDO.